Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703382-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB acerca da tempestividade do presente agravo de instrumento, tendo em vista o não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada (ID 80549715 do processo originário) e acerca da legitimidade do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, considerando a sucessão pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, deferida na decisão de ID 84319259 do processo originário, ocorrida em 24/2/2021. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora